Tribunal: TJPA
Processo: 0814606-04.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814606-04.2021.8.14.0000

APELANTE: JOSENILDO DAMIAO PEREIRA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §3º, DO CPB. REQUERIDA A DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231, DO STJ QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Josenildo Damiao Pereira Correa, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §3 do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, ao ID n. 7539931, que no dia 01.07.2018, por volta de 01h, em via pública, na Avenida Mendonça Furtado, próximo ao posto de gasolina denominado Caetés, o denunciado Josenildo Damião Pereira Correa, com intenção homicida e emprego de meio cruel, efetuou golpes de arma branca contra José Evanaldo Guimarães do Rosário, o qual veio a óbito em decorrência dos ferimentos.

Segundo o apurado, no dia e local acima mencionados, o denunciado e a vítima estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica. Ao pagarem a conta o ofendido não contribuiu para o pagamento, e diante do ocorrido o denunciado resolveu ceifar a vida de José Evanaldo.

Ao que consta, o valor da conta foi de aproximadamente R$90,00 (noventa reais), tendo o agente pago o valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Em seguida, ambos saíram do bar e em via pública, o denunciado agindo com requintes de crueldade utilizando uma faca, golpeou a vítima no pescoço, dando causa à sua morte por hemorragia, com grande sofrimento.

As testemunhas ouvidas na via administrativa apontam com segurança o denunciado como autor do delito em análise.

Perante a autoridade policial o denunciado afirmou que no dia dos fatos não estava portando nenhuma arma branca, porém, uma pessoa lhe entregou uma faca, ocasião em que sem a intenção de matar desferiu uma facada na vítima. O agente disse ainda, que já foi preso em outro momento pelo crime de homicídio, mas foi absolvido no Tribunal do Júri.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas e do réu que confessa ter efetuado um golpe na vítima, utilizando uma faca, bem como através do laudo necroscópico que será juntado aos autos e imagens da câmera do posto de gasolina, as quais foram solicitadas.

Em razões recursais, ao ID n. 7539948, pugna a defesa para modificar a sentença do juízo a quo, no sentido de adequar a pena aos vetores da proporcionalidade, superando-se o enunciado 231 do STJ.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventual recurso excepcional, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

Em contrarrazões, ao ID n. 7539949, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO recurso de apelação e no mérito seja julgado IMPROVIDO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, do Recurso de apelação Interposto pelo apelante Josenildo Damião Pereira Correa, para que seja mantida, a sentença condenatória imposta, pelo Juízo a quo, em todos os seus termos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante, almeja que seja aplicada a atenuante da confissão, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, para reduzir a sua pena-base, apenas afirmando que o Juiz não deve possuir qualquer interesse no processo, sem que tenha justificado qualquer outro motivo para justificar a atenuação da pena aquém do legal.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

De fato, é cediço que a confissão é circunstância que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença de fls. 496/497, verifica-se que o magistrado a quo, realmente reconheceu e não utilizou a antedita atenuante por ocasião da fixação da pena do réu. Todavia, justificou a não utilização em razão de que a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de lesão corporal seguida de morte, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Em que pese a defesa pretenda a redução da pena não há que se falar em provimento, pois, em rápida pesquisa ao site de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Inexistindo dúvida razoável a respeito da sanidade mental da Agravante, não há nulidade no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado apenas nas razões da apelação.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n.º 231 desta Corte).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 534.724/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020)

"PENAL. [...]. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA, NA FASE INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. [...]. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III - O posicionamento perfilhado pela r. sentença condenatório (fl. 23), mantido pelo v. acórdão impugnado, está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, conforme o teor da Súmula 231/STJ, in litteris: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.' [...] Habeas corpus não conhecido." (HC 489.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019; sem grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Da mesma forma é pacificado o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – FIXAÇÃO DO PATAMAR MAXIMO A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A pena base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena não pode ficar aquém do mínimo (sumula 231 STJ). Precedentes. 2. De igual modo, consoante art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes pode servir de fundamentação para fixação do patamar, na causa de diminuição de pena, na 3ª fase de dosimetria. Mantida a pena fixada na sentença condenatória, não há que se falar em substituição por restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(6879789, 6879789, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/07/2022